Tribunal: TJPA
Processo: 0801788-88.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801788-88.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO. FACULDADE CONFERIDA AO JULGADOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O implemento da política remuneratória prevista pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014, efetivamente resultou no reajustamento do vencimento-base de toda a categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

O fato deste pagamento decorrer de decisão judicial, transitada em julgado, não altera a natureza remuneratória e genérica da vantagem.

O pagamento de valores percebidos por servidores públicos ativos e inativos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado – tal como ocorre na hipótese das diferenças vencimentais previstas pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014 – deve ser incluído na base de cálculo do redutor constitucional.

A parte autora formalizou pedido de cumprimento no valor inicial de R$ 405.623,47 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos).

O executado apresentou impugnação apontando como valor devido R$ 128.048,01 (cento e vinte e oito mil, quarenta e oito reais e um centavo), consequentemente apontando a existência de excesso de execução de R$ 277.575,46 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Ocorreu, quando da réplica à impugnação, que a parte exequente reconheceu ter cometido equívoco na metodologia utilizada em seus cálculos para apuração das diferenças devidas, razão pela qual abandonou a fórmula anteriormente empregada (Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR x IPCAE) x J] – SBP}) adotando uma nova fórmula: Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR – SBP) x IPCAE] x J} e apresentou, após a impugnação, novos cálculos agora no valor de R$ 190.564,19 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos).

Observa-se, assim, que além do equívoco na fórmula utilizada para apuração das diferenças devidas, apontado pelo executado na impugnação e reconhecido pelo exequente em sua réplica, houve também a não incidência do redutor constitucional circunstâncias que ensejavam a procedência da impugnação e consequentemente a ocorrência de excesso de execução.

Com efeito, a apresentação de nova planilha de cálculos pela parte exequente em nada lhe beneficiava considerando que isto somente ocorreu depois que o executado apresentou a impugnação.

Outrossim, dadas circunstâncias do caso ao pedido de cumprimento (execução) individual de título judicial formado em ação coletiva bastava apresentação de cálculos aritméticos, o mesmo se diz da impugnação pela Fazenda Pública, motivo pelo qual desnecessária remessa à contadoria, notadamente porque a norma processual conferiu quanto a isto apenas uma faculdade (art. 524, §2º).

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 29ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 03.08.2022 a 10.08.2022.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801788-88.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS.

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8900124)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou procedente a impugnação do executado, consequentemente homologou como valor devido neste pedido de cumprimento a quantia incontroversa de R$ 128.048,01 (cento e vinte e oito mil, quarenta e oito reais e um centavo), para todos os fins de direito, reconhecendo como excesso de execução R$ 277.575,46 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

O agravante alegou, em síntese, não haver incidência do redutor constitucional. Ademais, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes (exequente e executado) os autos deviam ter sido remetidos ao contador judicial para somente então haver homologação. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

O Estado do Pará, ora agravado, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico:

Quanto a incidência do redutor constitucional a decisão agravada consignou:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381/GO (Tema 480), por maioria, declarou a eficácia imediata do aludido redutor ao qual estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos (ativos e inativos), ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. O julgado em questão ficou assim resumido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)

Não se perca de vista que o caso vertente esta Corte Estadual, quando do julgamento do mandado de segurança nº
0004396-97.2016.8.14.0000, concedeu a segurança reconhecendo à categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará, processualmente substituídos pelo Sindicato impetrante (SINDELP), o direito líquido e certo de continuar a ver implementada a política remuneratória trazida pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014, tudo consoante os termos do v. Acórdão nº 185.281, ratificado pelo v. Acórdão nº 192.626.

Não se deve olvidar, ainda, que o implemento de mencionada política remuneratória efetivamente resultou no reajustamento do vencimento-base de toda a categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

O fato deste pagamento decorrer de decisão judicial, transitada em julgado, não altera a natureza remuneratória e genérica da vantagem que desde a sua origem, como dito anteriormente, consistiu no reajuste do vencimento base dos servidores públicos em questão e, assim, submetida ao redutor constitucional. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. VANTAGEM ORIUNDA DE DECISÃO JUDICIAL. ABATE-TETO. INCLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - É inviável em sede de recurso especial a apreciação de matéria envolvendo o reexame de provas, a teor da Súmula 07/STJ, que assim dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

II - Já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, bem como o Eg. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que incluem-se no "abate-teto" vantagens oriundas de decisão judicial. Precedentes.

III - Agravo interno desprovido.” (AgRg no REsp 514.903/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 07/03/2005, p. 318).

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PUBLICO FEDERAL. QUINTOS. VANTAGENS PESSOAIS. REAJUSTE DE 28,86% DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL INCLUI-SE NO ABATE TETO. SEGURANÇA DEFERIDA PARCIALMENTE.

- ENTENDE-SE POR VANTAGENS PESSOAIS AQUELAS QUE NÃO SÃO DEFERIDAS AO CONJUNTO DOS SERVIDORES COMO UM TODO, ESTANDO EXCLUIDAS DO TETO DE REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI E ART. 39, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

- CONSIDERA-SE OS QUINTOS COMO VANTAGEM PESSOAL QUE INTEGRA A REMUNERAÇÃO PERMANENTE DO SERVIDOR PUBLICO, DEVENDO SER EXCLUIDO DO TETO REMUNERATORIO.

- REAJUSTE DE 28,86% DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, POR SE INTEGRAR AO VENCIMENTO DO SERVIDOR, INCLUI-SE NO DEBATE TETO.

- O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA (SUM. 269 E 271 DO STF).

- SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.” (MS 3.834/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/1998, DJ 29/06/1998, p. 17)

Importante acrescentar, a título de esclarecimento, posteriormente o
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.358, com repercussão geral (Tema 257), assentou que “c
omputam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. Veja-se a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)

Destarte, ainda que fosse considerado como vantagem pessoal o pagamento de
valores percebidos por servidores públicos ativos e inativos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado – tal como ocorre na hipótese das diferenças vencimentais previstas pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014 – deverão ser incluídas na base de cálculo do redutor constitucional.

Como visto a decisão agravada consignou a incidência do redutor constitucional – o que foi desprezado nos cálculos da parte exequente – consoante a natureza inexoravelmente remuneratória da vantagem perseguida e o entendimento consolidado no STF (repercussão geral).

Acrescente-se, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a referida incidência do redutor/teto constitucional em caso análogo, senão vejamos:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVOS INTERNOS NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. PAGAMENTO DE VALORES EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL
. DELIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MATERIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO.

1.
O implemento da política remuneratória prevista pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014, efetivamente resultou no reajustamento do vencimento-base de toda a categoria funcional dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará
.

2.
O fato deste pagamento decorrer de decisão judicial transitada em julgado não altera a natureza remuneratória e genérica da vantagem.

3.
O pagamento de
valores percebidos por servidores públicos ativos e inativos, oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado – tal como ocorre na hipótese das diferenças vencimentais previstas pela Lei Complementar Estadual nº 094/2014 – deve ser incluído na base de cálculo do redutor constitucional
.

4.
In casu,
em razão da necessidade serem refeitos os cálculos, no sentido de ser observada a incidência do redutor constitucional, o que alcançará tanto os exequentes em atividade quanto aos inativos, dada a imperatividade na norma constitucional, restou sem eficácia a sucumbência inicialmente reconhecida pelo ato decisório hostilizado e consequentemente a expedição das correspondentes ordens de pagamento (precatórios). Isto porque somente depois de refeitos os cálculos pelo Serviço de Contadoria deste Juízo será possível aferir/dimensionar concretamente a existência de eventual crédito e/ou excesso de execução.

5. O
s juros de mora e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ,
REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e, ainda, pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810). O termo inicial (dies a quo) dos juros de mora deverá ser a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo (ação originária) até a data da atualização da conta pelos exequentes (30/11/2019) dies ad quem.

6.
Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

7.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

8.
A conjugação das normas citadas não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

Agravo Interno interposto pelo IGEPREV conhecido e parcialmente provido. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará conhecido e desprovido.
(Tribunal Pleno, Pedido de Cumprimento de Sentença nº 0809938-58.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada de 12.05.2021 a 19.05.2021, decisão unânime).

Portanto, a determinação de incidência do redutor constitucional está alinhada com o entendimento deste Colegiado.

Quanto a divergência entre os cálculos da parte exequente e do executado, não remessa do feito à contadoria judicial e o excesso de execução reconhecido melhor sorte não assiste ao agravante.

A parte autora formalizou pedido de cumprimento no valor inicial de R$ 405.623,47 (quatrocentos e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos).

O executado apresentou impugnação apontando como valor devido R$ 128.048,01 (cento e vinte e oito mil, quarenta e oito reais e um centavo), consequentemente apontando a existência de excesso de execução de R$ 277.575,46 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Ocorreu, quando da réplica à impugnação, que a parte exequente
reconheceu ter cometido equívoco na metodologia utilizada em seus cálculos para apuração das diferenças devidas
, razão pela qual abandonou a fórmula anteriormente empregada (Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR x IPCAE) x J] – SBP}) adotando uma nova fórmula: Diferença a Pagar [DP] = {[(SBR – SBP) x IPCAE] x J}
e apresentou,
após a impugnação
,
novos cálculos agora no valor de R$ 190.564,19 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos).

Observa-se, assim, que além do equívoco na fórmula utilizada para apuração das diferenças devidas,
apontado pelo executado na impugnação
e reconhecido pelo exequente em sua réplica
, houve também a não incidência do redutor constitucional circunstâncias que ensejavam a procedência da impugnação e consequentemente a ocorrência de excesso de execução.

Com efeito, a apresentação de nova planilha de cálculos pela parte exequente em nada lhe beneficiava considerando que isto somente ocorreu depois que o executado apresentou a impugnação.

Outrossim, dadas circunstâncias do caso ao pedido de cumprimento (execução) individual de título judicial formado em ação coletiva bastava apresentação de cálculos aritméticos, o mesmo se diz da impugnação pela Fazenda Pública, motivo pelo qual desnecessária remessa à contadoria, notadamente porque a norma processual conferiu quanto a isto apenas uma faculdade (art. 524, §2º).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2022